Tribunal: STF
Processo: ADI 7140
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMA ESTADUAL. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. DUPLA VACÂNCIA DEFINITIVA. FATORES NÃO ELEITORAIS. CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. OCUPAÇÃO. PRESIDENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEIÇÃO DIRETA OU INDIRETA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO.



     



    1. A Constituição de 1988, ao instituir e organizar o Estado democrático de direito, adotou, logo no art. 1º, a forma republicana e o regime político democrático, além de estabelecer como princípios fundantes da nova ordem a soberania popular, a participação do povo na política e a igualdade.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, não consiste em norma de reprodução obrigatória o parágrafo único do art. 81 da Carta da República, que prevê a eleição indireta em caso de vacância do cargo de Chefe do Poder Executivo no último biênio do mandato.



    3. Em que pese a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para legislar sobre o processo de preenchimento dos cargos de chefia do Poder Executivo no caso de dupla vacância decorrente de causas não eleitorais, a ocupação definitiva dos cargos de Governador e Vice-Governador encontra limites no Texto Constitucional, vedando-se a opção pela supressão da realização de eleição direta ou indireta. Precedentes.



    4. Pedido julgado procedente, com declaração da inconstitucionalidade do art. 131, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.